Tribunal: TJBA
Processo: 8014388-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014388-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS, JONAS BOAMORTE DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEITADA.
MÉRITO. POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL.
“
CAMPANHA NOTA PREMIADA
”
.
SUSPENSÃO DE REPASSE A ENTIDADE FILANTRÓPICA CONVENIADA AO SUS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DO INSS E FGTS.
ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

PRECEDENTES STF E STJ
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n°
8014388-14.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA
e como impetrado
SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar e, no mérito
,
conceder a segurança
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron Agle
Filho

Relator